Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-72.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712664-72.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIETE SANTOS DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ANNE KAROLINE SOARES NICOMEDES, WELLINGTON KAUAN PINHEIRO, MARCELO GONCALVES BARBOSA, MONISSA CAROLINE GARCIA DA SILVA, ANDERSON OLIVEIRA MURIA, FELIPE CUSTODIO DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 63382960) interposta por ELIETE SANTOS DA SILVA, em face de sentença (ID 63382953) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de declaração de inexistência de contrato c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA e outros, julgou extinto o processo sem resolução de mérito tão somente em relação ao réu FELIPE CUSTODIO DA CRUZ, CPF 021.238.022-20, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais réus. Ainda na sentença, o Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do referido réu, visto se tratar de homônimo e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Determinou ainda que, após o trânsito em julgado, os autos deveriam retornar para a análise da emenda à inicial (ID 63382951). Tendo em vista a natureza de decisão interlocutória, da sentença que excluiu um dos litisconsortes da demanda e determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais réus, a parte, reconhecidamente ilegítima na ação de origem (ID 63382951), FELIPE CUSTODIO DA CRUZ, CPF 021.238.022-20, manejou Agravo de Instrumento (ID 63382955) a fim de majorar os honorários de sucumbência por considerar que o valor fixado não seguiu os parâmetros previstos em lei. Destaca-se que o referido Agravo de Instrumento foi recebido e julgado por essa turma (ID 60589079 do processo n. 0705856-92.2024.8.07.0000). Sendo dado provimento para fixar os honorários advocatícios em 3% do valor atualizado da causa, com fundamento no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil. A parte autora, ora apelante, mesmo após a ciência da apresentação do Agravo de Instrumento, que ocorreu via sistema no dia 27 de fevereiro de 2024, a 00h00, interpôs apelação (ID 63382960) dia 12 de março de 2024, às 23h30. Sendo as contrarrazões do Agravo (ID 57072970 do processo n. 0705856-92.2024.8.07.0000) apresentadas apenas dia 19 de março de 2024, às 14h02. Em sede de razões de apelação (ID 63382960), a autora alegou que não houve má-fé ao indicar o homônimo errado na petição inicial, ocorreu que, à época, não possuía os dados completos para precisar a indicação. Além disso, não houve esforço extraordinário por parte do representante processual do requerido e a causa não apresentou complexidade demasiada, por esse motivo requereu a exclusão dos honorários de sucumbência, ou, subsidiariamente, a diminuição para valor não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais). O preparo foi devidamente recolhido (ID 63382962). Não houve contrarrazões. As partes requeridas foram intimadas da apelação, mas não se manifestaram (ID 63382983). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, haja vista se tratar de erro grosseiro, no qual deveria ter sido apresentado Agravo de Instrumento, no lugar da interposição da Apelação. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do processo não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda conforme prevê o art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, dentre as atribuições do relator está não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil Nesse sentido, o presente recurso não deve ser conhecido, visto ser perceptível que houve a interposição de um recurso pelo outro. Conforme relatado, apesar de ser apresentada como sentença, a decisão do juízo de origem que excluiu o litisconsorte do processo foi uma decisão interlocutória. Conforme previsão do art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui litisconsorte da relação processual. Prevê ainda o art. 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, que a sentença é o pronunciamento que põe fim a fase cognitiva e a decisão interlocutória é o pronunciamento de natureza decisória que não se enquadra como sentença. Há jurisprudência desse tribunal nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTES DO POLO ATIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO EXECUTIVO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO LEGAL INEQUÍVOCA. INSURGÊNCIA MANIFESTADA POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tem natureza interlocutória o pronunciamento judicial que reconhece a ilegitimidade ad causam de algumas das pessoas que figuram como exequentes e dá prosseguimento à demanda executiva relativamente aos sujeitos reconhecidos como partes legítimas. Decisão que não põe fim ao processo e que, portanto, não se enquadra no conceito legal de sentença, conforme previsto no art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. Nos inequívocos termos do art. 1.015, VIII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que versar sobre exclusão de litisconsorte. Considerada a clareza e objetividade da mencionada norma processual, não tem aplicação ao caso concreto o princípio da fungibilidade para admitir como agravo de instrumento a apelação indevidamente manejada pelos autores. Hipótese em que inexistente dúvida razoável sobre o recurso a ser interposto pela parte. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1887640, 07034122320238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Pode-se observar da sentença (ID 63382953) que o juízo de origem não colocou fim a fase cognitiva, pelo contrário, determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais réus, ou seja, foi nítida a intenção de proferir uma decisão interlocutória. Foi reconhecida a ilegitimidade do requerido FELIPE CUSTODIO DA CRUZ, CPF n. 021.238.022-20, posto que seu homônimo FELIPE CUSTODIO DA CRUZ, CPF n. 378.520.118-45 é quem, de fato, deveria fazer parte do processo. Por esse motivo, diante do fato de a parte ilegítima, FELIPE CUSTODIO DA CRUZ, CPF n. 021.238.022-20, ter sido citada no processo, apresentou corretamente Agravo de Instrumento, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem. É nesse sentido a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS ALEGADA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. FALTA DE LEGITIMIDADE RECONHECIDA DO RÉU ORIGINÁRIO. PESSOA HOMÔNIMA ACEITA COMO LEGITIMADA PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, EM RELAÇÃO À LITISCONSORTE EXCLUÍDA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRONUNCIMENTO JUDICIAL QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015, VIII, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pronunciamento judicial que, em saneamento do processo, reconhece a ilegitimidade passiva ad causam de uma das partes rés, em razão de homonímia verificada em relação à única proprietária da empresa requerida/apelada, VHS Engenharia &amp; Arquitetura Ltda., possui natureza interlocutória, notadamente quando expressamente não colocou termo à demanda, mas, ao contrário, ressalvou o seu prosseguimento em relação à reconvenção manejada pela parte excluída. Dito pronunciamento não se emoldura na conceituação legal de sentença, conforme previsto no art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. Segundo a previsão do art. 1.015, VIII, do CPC, é cabível a interposição de agravo de instrumento para atacar decisão que versar sobre exclusão de litisconsorte. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade para admissão da apelação interposta pelos autores, diante da previsão legal e da inexistência de dúvida razoável sobre o recurso cabível no caso concreto. 3. Recurso não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1754065, 07166420320218070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Não há que se falar em dúvida objetiva, posto que uma das partes apresentou o recurso correto. Além disso, a parte autora, ora apelante, tomou ciência da apresentação do agravo 16 dias antes de interpor a apelação em análise. Dia 27 de fevereiro de 2024 foi dado ciência pelo sistema da apresentação do agravo e dia 12 de março de 2024 foi interposta a apelação. Ante o exposto, não pode ser admitida a apelação, visto não haver dúvida a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a exclusão de litisconsorte. Nesse sentido, também não é possível incidir o princípio da fungibilidade, posto se tratar de erro grosseiro. Nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para o devido seguimento do feito, observando-se o que foi decido em Agravo de Instrumento e as demais cautelas legais. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital